Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800867-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANA PAULA PEREIRA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTS. 12 E 16, §1º DA LEI 10.826/2003 –
1
) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2)
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DA COACTA, ALÉM DA APREENSÃO DE DOIS ARMAMENTOS. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
3)

PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA –
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Comprovado nos autos que a coacta é mãe
de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade e não tendo sido o delito a ela imputado cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, é mister a concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP. Precedentes do STF.
4)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA.
WRIT
CONCEDIDO EM PARTE, PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
ANA PAULA PEREIRA BEZERRA POR PRISÃO DOMICILIAR
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente a ordem, e concedê-la em parte,
para substituir a custódia preventiva da paciente
Ana Paula Pereira Bezerra
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar,
impetrado em favor de
ANA PAULA PEREIRA BEZERRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/Pa.

Em síntese, narra a impetrante que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 21.06.2023, nos autos do Processo nº 0800929-52.2023.8.14.0123 pela prática, em tese, dos crimes dos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido indeferido o pedido de concessão da liberdade provisória.

Informa que sobreveio sentença condenatória culminando com a imposição de sanção definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e mais 1.220 dias-multa, em regime inicial fechado, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, discorre acerca da ausência de provas da autoria delitiva e dos requisitos da decretação da prisão preventiva, aliado a ausência de fundamentação para a manutenção do decreto, discorrendo acerca dos predicados pessoais da paciente para justificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Demais disso, sustenta que a coacta é mãe de filha menor de 12 (doze) anos de idade que depende exclusivamente de seu cuidado, devendo ser preservada a primazia da necessidade da infante no tocante aos cuidados de sua genitora, impondo-se a conversão da prisão em domiciliar.

Por fim, demandou liminarmente pela revogação da prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, requereu o deferimento do pedido de prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido.

O juízo impetrado prestou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De plano, é imperioso ressaltar que o argumento acerca da inexistência de prova da autoria no cometimento do ilícito demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, de modo que a matéria não deve ser conhecida. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33, 34 E 35, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NO ÂMBITO DO MANDAMUS.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DOS FILHOS PELO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DA PREMISSA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento desta Corte, a alegação de "insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório" (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.516/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Em razão do exposto, a aludida tese de ausência de prova da autoria não deve ser conhecida.

De outra banda, a insurgência da impetrante quanto a suposta ilegalidade da prisão em flagrante da coacta, fulcrada da alegada ausência de fundamentação do decreto, não merece prosperar. Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados e fundamentados tanto na decisão que decretou a segregação cautelar da coata, quanto naquela que indeferiu o pedido de revogação, tendo sido calcada na existência indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, praticados em tese pela coacta e pelo corréu, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da quantidade, natureza e variedade do entorpecente encontrado em poder dos acusados no interior de sua residência, a saber:
148 gramas da droga conhecida vulgarmente como "Óxi" e 99 gramas da substância entorpecente “Cocaína”, bem como de balança de precisão e dinheiro, além de duas armas de fogo municiadas.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e variedade da droga, bem como o
modus operandi
empregado na ação delitiva, constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, ambos devidamente constatados no caso em testilha.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior,
in verbis:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. 5KG DE COCAÍNA
. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes.

5. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo
, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em pleito subsidiário, requereu a impetrante a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de filha menor de 12 (doze) anos, a qual necessita de seus cuidados maternos.

Assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Com efeito, muito embora tenha sido indeferido o mesmo pleito na origem, sob o fundamento de que, ao tempo da prisão, a paciente não mais se encontrava com a guarda da menor, a qual estava sob os cuidados de seus avós maternos, o relatório social juntado aos autos apresenta conclusão no sentido de que “a ausência da figura materna torna vulnerável o desenvolvimento integral da criança” (ID 103160957).

In casu
, a meu sentir, se mostra adequada a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, e, ainda, considerando que a coacta está sendo acusada pela suposta prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Entorpecentes e dos arts. 12 e 14 da Lei de Armas, os quais não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, tampouco foram praticados contra os seus descendentes, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Ademais, vale rememorar que, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF)
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Vê-se, portanto, que o caso em comento expõe uma situação em que está patente a indispensabilidade da coacta aos cuidados dos menores, havendo que ser prestigiado o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do C. STF, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
.

II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar.

III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes.

IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

V –
Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP
.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 190.922 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPOTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP
. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.

I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar.

II -
A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem
.

III -
A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar
, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentação bimestral em juízo; (iii) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (iv) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres.

IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar.” (STF, HC 203.911 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/09/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE
. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3.
O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5.
Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, HC 169.406/MG, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 19/04/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ e,
nessa extensão
concedo parcialmente
a ordem pretendida,
para substituir a custódia preventiva da paciente Ana Paula Pereira Bezerra pela prisão domiciliar, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/03/2024